Tribunal: STF
Processo: AI 674124
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-11-17
Data de publicação: 2009-11-17

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. 
   INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 
   279/STF. 
Para se chegar a conclusão diversa daquela a que 
   chegou o acórdão recorrido seria necessário reexaminar os fatos 
   da causa, o que é vedado na esfera do recurso extraordinário, de 
   acordo com a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Agravo 
   regimental a que se nega provimento.